Tribunal: TJMT
Processo: 1013931-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTURMENTO – AUTOS N. 1013931-41.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Almeida’s Mineração e Terraplanagem Ltda. - ME
Visto.
Cuida de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança n. 1021016-52.2021.8.11.00041, deferiu o pedido liminar determinando a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa prevista na Portaria n. 112/2017-SEFAZ/MT, com restabelecimento do status a quo (emissão de Nota Fiscal Eletrônica), até julgamento de mérito do writ.
Em síntese, alega o ente público que a parte agravada não trouxe aos autos de origem documentação que comprove a ilegalidade do ato administrativo hostilizado pelo mandamus, não podendo a decisão invectivada subsistir.
Aduz que a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da agravada, que, pelo regime especial de fiscalização, pode perfeitamente emitir documentação fiscal nas unidades de atendimento da SEFAZ.
Sustenta que o Regime Especial de Fiscalização tem por escopo tão somente impedir que o contribuinte continue a acumular novos créditos.
Realça que a empresa agravada “declarou/realizou operações no período entre 01/11/2019 e 31/10/2020, cujo montante do imposto totalizou R$ 330.663,41, todavia recolheu o valor de R$ 6.954,71”.
Com essas considerações, pretende, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, e no mérito, a cassação da referida decisão.
É o breve relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão; (...)
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
De acordo com Luiz Guilherme Marinoni, “a probabilidade lógica que é quela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada nos autos de mandado de segurança, dado que evidenciado, na ocaisão, elementos suficientes capazes de atestar a probabilidade do direito da impetrante.
Após a detida análise do caso, sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifica-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Do essencial, colha-se trecho da decisão recorrida:
“(...) Evidencia-se que a parte impetrante foi enquadrado na Medida Cautelar Administrativa, que nada mais é do que um meio de assegurar o cumprimento dos deveres tributários e consequentemente recolhimento de tributos lançados ou não em conta corrente fiscal.
A alteração repentina da forma de apuração e recolhimento do ICMS, bem como suspensão de emissão de Notas Fiscais acarreta por corolário lógico prejuízos à atividade comercial do impetrante. Além do mais, não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto a autoridade impetrada detém meios próprios para cobrança do tributo, se devidos.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência pátria, vem perfilhando, no sentido que ‘Dispondo o Fisco de meios próprios para cobrança de tributos que lhe sejam devidos, não pode indeferir pedido de impressão de notas fiscais, obstando o regular exercício da atividade profissional do contribuinte como forma de coagi-lo ao pagamento de débito’ (AP n° 1050347-36.2015.8.26.0053 c/c Aplicação das Súmulas do STF n° 70, 323 e 547).
Desta forma, viola direto líquido e certo da impetrante, como também ofende princípios constitucionalmente garantidos, a aplicação de penalidade máxima como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias.
Ressalto que a presente decisão não afronta a atividade própria do fisco estadual, pois não isenta o impetrante ao pagamento do imposto devido, mas tão somente regula a permissão de emissão de Notas Fiscais, até o julgamento da lide. (...)”
Com efeito, como bem salientado pelo magistrado de origem, a negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência de débito relativo a imposto, traduz-se em abusividade, implicando, aparentemente, no desempenho da atividade econômica, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Nessa medida, os fundamentos utilizados pelo juízo a quo demonstram a boa aparência, a priori, do direito da agravada e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, de maneira que justificável o aguardo da oitiva da parte contrária e do próprio exame do mérito do caso.
Diante dessas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do feito.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, conclusos para julgamento.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado